Tribunal: TJDFT
Processo: 0755223-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0755223-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIVINA CANDIDO DE MORAES AGRAVADO: VALOR GESTAO DE ATIVOS, COBRANCAS E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DIVINA CANDIDO DE MORAES contra decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial, processo n.o 0702348-87.2024.8.07.0017, ajuizada em face de VALOR GESTÃO DE ATIVOS, COBRANÇAS E SERVIÇOS LTDA. A decisão ora impugnada foi proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo – DF, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob o fundamento de que não restou comprovada a situação de hipossuficiência econômica da executada, considerando os documentos juntados aos autos. Irresignada, a parte Agravante sustenta que é servidora pública, com salário comprometido por descontos e despesas essenciais, não dispondo de recursos para custear as despesas processuais. Aduz que apresentou declaração de hipossuficiência, contracheques e extratos bancários, demonstrando sua incapacidade financeira. Argumenta que, nos termos do art. 99, §§ 2o, 3o e 4o do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, e que a assistência por advogado particular não impede a concessão da gratuidade. A parte agravante destaca, ainda, que a decisão de primeiro grau não observou a presunção legal e os parâmetros adotados pela Defensoria Pública do DF, segundo os quais é considerada hipossuficiente a pessoa cuja renda líquida não ultrapasse cinco salários mínimos, o que se aplica ao caso. Ressalta que o indeferimento inviabiliza o acesso à justiça, direito fundamental assegurado pela Constituição Federal. Diante de tais fundamentos, requer, em sede de tutela recursal, a concessão da antecipação da tutela para deferir os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, até o julgamento final do recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, para que lhe sejam concedidos os benefícios da gratuidade de justiça. Preparo não recolhido, ante o pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso. É o relatório. DECIDO: O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, “o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso, verifico presente a probabilidade do direito, uma vez que o art. 5o, inc. LXXIV, da CF estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O art. 99, § 2°, do CPC dispõe que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Ademais, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3°, do CPC). Compulsando os autos, constata-se presente a declaração de hipossuficiência (ID no 79501332), bem como contracheques (79501333) e extratos bancários e comprovantes de despesas, referentes à subsistência da parte agravante, que demonstram a sua hipossuficiência. Nada obstante, reitero que a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Nesse sentido, para a concessão de gratuidade de justiça basta a declaração de hipossuficiência, conforme jurisprudência do e. TJDFT in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com a interpretação dos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC/2015, tratando-se de pessoa natural, presume-se verdadeira a declaração da parte de não possuir condições financeiras para arcar com os encargos do processo, de modo que faz jus à gratuidade de justiça pleiteada, a qual somente poderá ser negada quando presentes, nos autos, elementos concretos que evidenciem a falta dos pressupostos para a concessão do benefício. 2. Ademais, é ônus daquele que impugna a concessão da gratuidade de justiça fazer prova contrária à afirmação de hipossuficiência de quem pleiteou o benefício. 3. Assim, impõe-se a concessão da gratuidade de justiça pleiteada. 4. Recurso provido.” (Acórdão 1688636, 07406649420228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 27/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Cumpre destacar que a concessão da gratuidade de justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência. Todavia, a exigibilidade da obrigação de pagamento da verba sucumbencial deverá ficar suspensa e somente poderá ser executada se deixar de subsistir a situação de hipossuficiência do beneficiário nos cinco anos subsequentes ao seu deferimento. Diante disso, considerando a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência constante nos autos, bem como a análise dos extratos bancários que evidenciam a ausência de padrão de vida elevado por parte da agravante, é possível aferir elementos que corroboram sua alegação de insuficiência econômica. Ressalte-se que a Resolução no 271, de 22/05/2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabeleceu como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos, critério este considerado como parâmetro objetivo e suficiente para avaliar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente, conforme no presente caso. Dessa forma, em uma análise inicial, entendo que as alegações da parte recorrente permitem a formação de uma convicção adequada quanto à probabilidade do deferimento da gratuidade de justiça. O requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, eis que o prosseguimento da ação sem a gratuidade de justiça tem o potencial de causar dano financeiro indevido à parte agravante. Ante o exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, a fim de conceder à agravante o benefício da gratuidade de justiça. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador